Tribunal: TJES
Processo: 5015267-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015267-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA BRITO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR EM RAZÃO DE INFRAÇÃO E MULTA. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. REQUER O CANCELAMENTO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR E A TRANSFERÊNCIA DE PONTOS REGISTRADOS EM SUA CNH PARA O REAL INFRATOR, LUIZ ALBERTO GUSMÃO BRITO, VEZ QUE CONFESSA ESPONTANEAMENTE QUE ESTAVA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO INTERPOSTO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada p
or MARCO ANTONIO OLIVEIRA BRITO e LUIZ ALBERTO GUSMÃO BRITO em face do DETRAN, na qual sustentam que foram surpreendidos com a notificação para cancelamento da permissão para dirigir em decorrência de uma infração de trânsito que não foi cometida por si, e sim pelo seu pai, que faz uso do automóvel em seu nome, por tal motivo a infração deve ser retirada de seu nome.

Requer o cancelamento da penalidade aplicada
, a transferência de pontos registrados em seu prontuário para o real infrator, LUIZ ALBERTO GUSMAO BRITO, vez que confessou espontaneamente que estava na direção do veículo no momento das infrações.

Sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença.

Em que pese a fundamentação da improcedência da r. sentença
por entender que não houve indicação do real condutor dentro prazo e ausência de comprovação de que o condutor indicado realmente estaria na posse do veículo, entendo que é caso de
reforma da sentença.

Explico.

O artigo 257, §7º do CTB dispõe:

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação do § 7º dada pela Lei n. 14.071/20, em vigor a partir de 12ABR21)

No caso dos autos, em que pese a indicação do real infrator ter ocorrido após o prazo do §7º do artigo 257 do CTB, a inércia do proprietário não impossibilita a comprovação na esfera judicial do real infrator, vez que a preclusão temporal do referido dispositivo é meramente administrativa, sendo este o Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.

3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, 8 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

Dessa forma, embora as infrações tenham sido direcionadas ao primeiro recorrente, não há como insistir na sua responsabilidade, posto que terceiro confessou ser o real infrator, que deve ser efetivamente responsabilizado.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso inominado, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para:
determinar ao requerido DETRAN-ES promova a suspensão das penalidades discutidas nos presentes autos, via de consequência, cancele em definitivo o processo administrativo 2023-ZKX89,
bem como proceda com a transferência da pontuação para
LUIZ ALBERTO GUSMÃO BRITO.

Sem custas e honorários, diante da reforma da sentença.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)